Tribunal: CARF
Processo: 13971.720212/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
EXCLUSÕES DA ÁREA TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720212/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.694 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
KARSTEN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
EXCLUSÕES
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída
da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o
contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720212/2008-37
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720212/2008-37

legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN
declarado pela contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
KARSTEN S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da Turma da Delegacia
Regional de Julgamento, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício em questão, conforme Notificação de
Lançamento e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720212/2008-37

consignado na folha de rosto da autuação, decorrente da glosa da área de preservação
permanente por não restar comprovada e arbitramento do valor da terra nua - VTN.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário procurando demonstrar a total improcedência da Notificação, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ,
vejamos:
9.1. Em A — Nulidade da Notificação Fiscal, alegou cerceamento do direito de defesa
com o argumento de ausência de base legal na NL e de elementos indispensáveis exata
compreensão da exigência, bem como questionou a alteração do VTN com base no
SIPT, por se tratar de sistema de acesso restrito apenas a servidores da Receita Federal,
e que nem a base de cálculo foi indicada pela fiscalização, pois, a NL apontou apenas o
VTN já calculado, não sendo informado qual seria o valor por hectare arbitrado para o
imóvel, bem como observou que o lançamento deve necessariamente determinar a
matéria tributável.
9.2. B — Caberia ao Fisco comprovar que seria incorreta a declaração de ITR
apresentada pela impugnante. Discordou de que a contribuinte deveria ter comprovado
os dados glosados, afirmando que, na realidade, a fiscalização é quem deveria ter
comprovado eventual incorreção das declarações. Alongou-se nesta questão destacando,
inclusive, a base legal que dispensa a prévia comprovação das áreas isentas declaradas e
finalizou este item afirmando que a NL deve ser cancelada, haja vista que o Fisco não
comprovou a ocorrência de qualquer fato gerador em relação à impugnante.
9.3. C — A declaração do ITR não depende de comprovação. Neste item, praticamente,
reiterou as razões constantes do item anterior.
9.4. Na seqüência dos 10 itens, reproduzindo pareceres doutrinários e jurisprudência que
tratam de assunto similar, a impugnante prosseguiu em sua discordância afirmando que
não houve questionamento, por parte do Fisco, da existência da APP e AUL ou VTN do
imóvel, resumindo-se o lançamento na ausência de comprovação por parte da
interessada, não sendo nem mesmo alegado que seriam improcedentes as informações
constantes na declaração, sendo flagrante a insubsistência da NL.
(...)
9.6. E — A averbação no Registro de Imóveis não é condição à isenção. Como o titulo
indica, questionou a exigência da averbação da ARL e, entre outros argumentos,
reiterou a não necessidade de prévia comprovação da declaração.
9.7. F — A área de Reserva Legal é aquela indicada no laudo técnico. Aqui tratou das
áreas atestadas no laudo e que, independentemente de qualquer averbação, toda a ARL
existente no imóvel deve ser considerada isenta do ITR e, sob este aspecto, a NL merece
ser cancelada.
(...)
9.9. H — O VTN é aquele declarado pela contribuinte. Acrescentou que o VTN do
imóvel é exatamente aquele declarado e que não sabe como foi apurado o VTN
arbitrado, exageradamente elevado, e que, seguramente, não é compatível com as
características e particularidades do imóvel da impugnante, que, além de se localizar na
área rural de uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, apresenta uma série de
restrições ao seu efetivo aproveitamento, como consta do laudo técnico.
9.10.
Na sequencia, sob títulos específicos, alegando, entre outros, inconstitucionalidade, questionou Da progressividade das aliquotas,
Inconstitucionalidade da multa e, a utilização da Taxa SELIC (Sistema Especial de
Liquidação e Custódia) para cálculo dos juros de mora.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720212/2008-37

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 09 de maio de 2019, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, in verbis:
De fato, verifica-se que apesar de constar dos autos as informações disponíveis no SIPT,
foi vislumbrado divergência entre o valor do vtn arbitrado e o constante da "tela SIPT"
anexa e, em relação a localização do imóvel.
Existe a informação acerca do SIPT utilizado no Termo de Intimação Fiscal, constando
apenas o valor considerado pela autoridade lançadora, o qual, como já dito, diferente do
constante do documento anexado.
De fato, restando clara a divergência nos autos sobre as informações disponíveis no
SIPT, para o exercício em análise e o município de localização do imóvel, que foram
utilizadas pela autoridade fiscal para proceder o arbitramento contestado pela
recorrente.
Dessa forma, dada a argumentação da contribuinte e, ainda que as informações do SIPT
são indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem baixados em
diligência para:
I. A autoridade competente anexe aos autos as informações do SIPT para o exercício em
análise que embasaram o procedimento fiscal em apreço, assim como junte também a
declaração de ITR (DITR).
II) A autoridade competente explicite a origem do valor utilizado para arbitramento do
VTN, bem como explicite a divergência entre o valor arbitrado e o constante da tela
sipt; III) Confirme se o municipio da localização do imóvel que consta da localização é
o mesmo dos documentos de registro/matrícula, assim como o municipio que serviu de
parametro para o VTN arbitrado; IV) se existe o sipt para o período em questão para o
município de localização do imóvel e, caso existente, anexe aos autos a tela do SIPT;
Após tais providências e ciência ao contribuinte, devem os autos retornar a este
colegiado, devidamente instruídos com as peças que confirmam as informações
prestadas, para que se prossiga no julgamento do recurso voluntário.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
Em resposta a diligência acima transcrita, a autoridade administrativa anexou os
documentos solicitados (DITR e SIPT), além de prestar esclarecimentos no Relatório de
Diligência Fiscal.
Cientificado,
a
contribuinte
apresentou
manifestação,
requerendo
o
restabelecimento do VTN declarado e reconhecimento da área de reserva legal.
Após retorno ao Egrégio Conselho, os autos regressaram para minha relatoria e
conseguinte inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720212/2008-37

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente entende que o seu direito de defesa, constitucionalmente consagrado,
foi violado pelas autoridades fiscais.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
da Notificação de Lançamento, especialmente a “Descrição dos fatos e enquadramento legal" e
demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do
lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se confundem com
o mérito, como já dito, não ensejando em nulidade
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720212/2008-37

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ademais, importante lembrar que, com base na Lei n° 9.393/1996, o ITR passou a
ser lançado por homologação, cabendo ao contribuinte apurar o imposto, através de declaração, e
proceder ao seu recolhimento sem o exame prévio da autoridade fiscal e, como observado pela
interessada, sem a necessária comprovação, também prévia, dos dados declarados, conforme
disposto no artigo 150, da Lei n° 5.172/1966, o Código Tributário Nacional – CTN. O artigo 14,
da mencionada Lei 9.393/1996, embasa o lançamento de oficio no caso de informações inexatas
ou não comprovadas, constatadas, posteriormente, quando do procedimento fiscal de análise dos
dados declarados.
Observa-se que o fato de haver dispensa da prévia comprovação do declarado, ou
seja, de apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das declarações, não exclui do
contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, no prazo legal, os documentos que
devem ser apresentados ao fisco quando solicitado, ou, dependendo das características da prova,
providenciar sua elaboração, como no caso do laudo técnico.
Com base nos referidos dispositivos legais, para verificar a correição da
declaração, como já dito, foi emitida intimação para apresentação dos documentos
comprobatórios da existência das áreas preservadas, da sua regularidade visando isenção e do
VTN. Com a documentação apresentada, como visto, foram feitos os devidos ajustes das áreas
preservadas comprovadas e regularizadas. Com relação ao VTN, o mesmo foi alterado de acordo
com os valores do SIPT, devido à ausência de laudo.
Assim sendo, o principal argumento, em suma, que as áreas de florestas existem,
realmente, na propriedade, sendo legitimo o cabimento ao desfrute da isenção, sem a necessidade
de atender a mais exigências para tal.
No entanto, para obter a isenção tributária, é necessário o cumprimento de
requisitos legais. Não basta, somente, reservar e/ou preservar e declarar, pois, essas áreas, além
de existirem, têm que estar documentadas, regularizadas e atualizadas, toda vez que assim a lei
exigir para serem contempladas com a isenção.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
O lançamento questionado decorreu da glosa parcial da área de preservação
permanente declarada, com base em comprovantes apresentados pelo contribuinte, e da alteração
do VTN do Exercício 2006 para o apurado com base no SIPT, por falta de comprovação efetiva
do valor declarado.
A contribuinte discordou do VTN arbitrado e, quanto a área de preservação
permanente nada manifestou, apenas apresentando argumento quanto à existência de uma área de
reserva legal maior no imóvel.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL (ERRO DE FATO)
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720212/2008-37

Na análise das peças do presente processo, teoricamente, a contribuinte invoca a
hipótese de erro de fato, pretendendo que seja reconhecida a existência da área de reserva legal
maior do que a ajustada pela autoridade lançadora e, conseqüentemente, a sua exclusão do
computo do cálculo do VTN.
Assim, cabe analisar a hipótese de erro de fato, observando-se aspectos de ordem
legal. Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e,
como decorrência, o da verdade material.
Cabe destacar ainda que o Recurso Voluntário não é instrumento adequado para
requerer a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis que, conforme
dicção conferida pelo § 1° do art. 147 do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Pois bem!
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Pois bem. De início, destaco que, no tocante às Áreas de Preservação Permanente
e de Reserva Legal/Interesse Ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no
sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto
no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720212/2008-37

Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, bastando que
o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
No caso concreto, o fiscal autuante glosou parte da área de preservação
permanente, considerando apenas o comprovado pelo Laudo Técnico e ajustou (PARA MAIOR)
o valor das áreas declaradas como Reserva Legal, de acordo com os valores averbados na
matricula do imóvel, ou seja, não estamos diante do clássico caso de exigência do ADA para
comprovação da área pleiteada.
Dito isto, para fazer jus a isenção pleiteada, à área referente a utilização
limitada/reserva legal superior a declarada no ADA, deve está averbada na matricula do imóvel,
como entendimento supra mencionado e no teor da Súmula CARF n° 122, contemplando o tema,
senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Neste diapasão, analisando as matrículas acostadas aos autos (matrículas 1920 a
1923), essas não nos trazem a convicção de que os 24 ha (227,8 – 203,8) pleiteados pela
contribuinte estavam averbadas anteriormente ao fato gerador. Isto porque, em certas averbações
é reconhecido que o termo de preservação da área já se encontrava em vigor na averbação do
Registro de Imóvel de Indaial, no entanto, em outras, não consta essa informação.
Em outras palavras, não restou comprovada a averbação (antes do fato gerador) de
qualquer área de reserva legal que já não tenha sido reconhecida pela autoridade lançadora.
Sendo assim, por não ser possível afirmar que toda área de reserva legal estava
averbada antes do fato gerador, seguindo os termos da Súmula encimada, deve ser mantido
incólume o lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, a contribuinte
regularmente intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720212/2008-37

suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal
se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor
efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização
do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque
o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro
lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em
lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade
da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar os valores determinados na
referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela
autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que, em se
entendendo que as normas de cálculo utilizadas para a confecção da Tabela SIPT, tomada como
base para o arbitramento (EXCEÇÃO) do VTN pela autoridade fiscal, não se demonstram
adequadas à lei, tal situação faria prevalecer o VTN indicado pelo contribuinte em laudo técnico
ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média dos VTNs
das DITRs apresentadas para o mesmo município e não do VTN médio por aptidão agrícola,
onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde esta localizado o
imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de terras
levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas. O VTN, segundo as telas
anexadas na diligência, é calculado sem aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios
de terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do VTN, levando conta a média dos
VTN constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996,
verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720212/2008-37

considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
(grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)
Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14 dispõe
que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, §
1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo
inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720212/2008-37

levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.781, de
31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
quando da inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins
de estabelecimento do valor do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.687, de
27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão CSRF n° 9202-007.331, de
25/10/2018)
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, deve
ser restabelecido o VTN declarado pelo recorrente em sua DITR glosado pela autoridade
fiscal.
Ademais, no caso concreto, mesmo que o SIPT utilizado observasse a aptidão
agrícola, o valor utilizado não diz respeito a localidade do imóvel, seja ela em Blumenau ou
Ascurra. Assim sendo, também por esse motivo, não se sustenta o arbitramento.
DA MULTA DE OFÍCIO
Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o lançamento da multa
por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi
divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
No mesmo sentido, a aplicação da taxa SELIC também é matéria pacificada no
âmbito desse Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720212/2008-37

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco tão
somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o VTN declarado pela contribuinte, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital